Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-18.2015.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002877-18.2015.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR UESLEI DE LIMA - CPF: 019.252.861-00 (APELANTE), ALCIDINEY DE AMORIM - CPF: 483.475.311-53 (ADVOGADO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), ATALECIO DE SOUSA NUNES - CPF: 033.482.231-99 (APELANTE), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS MIGUEL ACCADROLI - CPF: 023.386.951-43 (VÍTIMA), ROSEANI PEIXOTO DOS REIS (VÍTIMA), ATALECIO DE SOUSA NUNES - CPF: 033.482.231-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002877-18.2015.8.11.0029

APELANTE: IGOR UESLEI DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, I E II, DO CP] – NEGATIVA DE AUTORIA - RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS – PROVAS ROBUSTAS QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO –INVERSÃO DA POSSE DOS BENS – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

É inviável o pedido de absolvição do delito de roubo majorado quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram a responsabilidade penal atribuída ao agente.

"Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições [...]"
(AgRg no AREsp n. 865.331/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2017, DJe 17/3/2017).

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”
(STJ - Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

É dispensável a apreensão e perícia das armas de fogo, quando a prova testemunhal permite concluir, indene de dúvidas, que tais artefatos bélicos foram utilizados para ameaçar as vítimas na cena do crime. Precedentes do ST
J.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002877-18.2015.8.11.0029

APELANTE: IGOR UESLEI DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada por IGOR UESLEI DE LIMA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana, que o condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, I e II, do CP], apenando-o com 6 [seis] anos, 10 [dez] meses e 6 [seis] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 400 [quatrocentos] dias-multa.

Aduz que não há provas bastantes para sua condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da modalidade tentada e o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002877-18.2015.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I
GOR UESLEI DE LIMA foi denunciado, juntamente com ATALÉCIO DE SOUSA NUNES, pelo seguinte fato:

“No dia 08/05/2015, por volta das 7h50, na Relojoaria Ouro e Prata, localizada na Rua Barra do Garças, nº 116, Centro, Canarana, os denunciados, de forma livre e consciente, subtraíram coisa alheia móvel, consistente nos seguintes produtos: 1 (uma) folha compra de joias Camel Metais nº 9972, 1 (uma) folha compra de joias Camel Metais nº 7945, 1 (uma) folha compra de joias Camel Metais nº 3215, 1 (uma) folha compra de joias Camel Metais sem nº, 1 (uma) folha pedido de joia 6580, 1 (uma) folha Infinity Joias, tudo avaliado em um valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mediante ameaça exercida pelo uso de arma de fogo (não apreendida), conforme boletim de ocorrência de fls. 4/5”.

Iniciadas as investigações do roubo, o IPC VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO relatou, no dia 25/05/2015, que:

“[...] na mesma data em que fora protocolado o boletim de ocorrência nesta unidade policial às 14h15, em companhia do colega ÉDER, este signatário obteve a informação de um jovem, que trabalhava em uma construção na proximidade do Parque de Exposições, que dois indivíduos, em uma motocicleta BROZ, de cor vermelha, teriam passado por aquele local por volta das 8h00 e retornado às 10h00. Em depoimento neta delegacia de polícia, na data de 18/05/2015, PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA confirmou a versão dita na data do roubo. [...]

Em 12/05/2015, investigações da Polícia Civil da cidade de Primavera do Leste levaram a equipe daquela circunscrita à apreensão de um fuzil e vasta quantidade de droga.

Na ocasião dos fatos, em contato com o Delegado que comandou a operação, este informou que os indivíduos IGOR UESLEI DE LIMA e ATALÉCIO DE SOUSA NUNES empreenderam fuga na posse de mais armas e drogas, e que possivelmente teriam elegido a região de Canarana como destino. Já naquela dada, o Delegado acreditava que a potente arma apreendida poderia ser utilizada para aumentar o poder de fogo da quadrilha em assaltos.

Em 21/05/2015, quando houve a tentativa de assalto à agência da Cooperativa SICREDI de Bom Jesus do Araguaia, o cidadão FÉLIX FELIPE DE MELO manteve contato com as polícias civil e militar, informando ter reconhecido JOÃO PAULO, que foi morto na troca de tiros com a polícia. FÉLIX informou ser a pessoa que estava alugando a casa para o indivíduo morto na tentativa de assalto.

Informalmente, FÉLIX FELIPE nos relatou que na casa havia uma intensa presença de indivíduos, causando inclusive desconforto em sua família, que estava incomodada com a mudança na rotina do local. Nesta data, em depoimento prestado na delegacia de polícia, FÉLIX FELIPE DE MELO reconheceu IGOR UESLEI DE LIMA como um dos frequentadores da casa alugada para JOÃO PAULO. A testemunha ofereceu detalhes que conferem credibilidade ao seu depoimento, visto que, por várias vezes, conversou com IGOR, em razão de a casa alugada pertencer ao mesmo terreno que a residência de FÉLIX e não existir muro. Importante consignar que FÉLIX FELIPE menciona 07/05/2015 como sendo a data da chegada de IGOR UESLEI à casa de JOÃO PAULO. Não fortuitamente, o roubo à Relojoaria Ouro e Prata ocorreu na manhã de 08/05/2015 – um dia após a chegada de IGOR UESLEI. Na fuga dos indivíduos foi utilizada uma moto (talvez Broz) que é uma motocicleta grande. FÉLIX FELIPE relata ter visto um veículo semelhante na casa em que IGOR UESLEI estava hospedado.

[...]

Informo esta autoridade policial que IGOR UESLEI DE LIMA encontra-se foragido em razão do envolvimento no fato aqui descrito em 12/05/2015. A identificação do comparsa de IGOR UESLEI na ação perpetrada na Relojoaria Ouro e Prata será aclarada apenas com a sua prisão, bem como, evitará que novos crimes nessa modalidade voltem a ser cometidos pela dupla, que recentemente perdeu parte dos integrantes da quadrilha (mortos em Bom Jesus do Araguaia) e contabiliza prejuízos, em virtude de ações realizadas pela Polícia Civil.

Por derradeiro, consigno que, na evolução das investigações, o nome de ADRIANO RODRIGUES DA SILVA surge como mentor intelectual, além de ser o indivíduo que detém o poder econômico que custeia as ações dos indivíduos que integram o grupo criminoso. A afirmação é patente, visto que, em termo de depoimento, FÉLIX FELIPE DE MELO relatou que JOÃO PAULO, ao lhe apresentar ADRIANO RODRIGUES DA SILVA, usou a referência “PATRÃO”, evidenciando a liderança exercida pelo indivíduo perante os demais integrantes”.

As declarações prestadas por PAULO HENRIQUE SOUSA SILVA e FÉLIX FELIPE DE MELO, encartadas nos autos, corroboram o relatório subscrito por VALDIVINO.

ROSEANI PEIXOTO DOS REIS foi ouvida em 25/05/2015, quando declarou à autoridade policial:

“Que na data de 08/05/2015 a declarante e seu esposo chegaram ao estabelecimento de sua propriedade como de praxe, por volta das 7h50 daquela manhã, para mais um dia de trabalho; que após abrir o estabelecimento, a declarante e seu esposo atenderam dois clientes, que adentraram o local para efetuarem o pagamento de uma conta; que, no entanto, os dois clientes não efetuaram o pagamento, tendo saído para irem até o banco sacar o dinheiro; que tão logo os clientes saíram,
adentrou a relojoaria um indivíduo sem capacete, que já apontou uma arma de fogo para a declarante; que a declarante recorda-se que o indivíduo adentrou a relojoaria, indo para a parte dos fundos, onde se encontrava seu esposo; que o tal indivíduo possuía uma mochila nas costas
; que assim que o indivíduo entrou para o local onde o esposo da declarante estava, lhe ordenando que pegasse as joias no cofre, ali chegou um
segundo indivíduo, também portando uma arma de fogo; que tal indivíduo era alto e ficou com a arma de fogo apontada para a declarante
, aguardando que o seu comparsa concluísse a ação no interior da relojoaria, onde estava o esposo da declarante; que enquanto durava o assalto à relojoaria, chegou ao estabelecimento o pai da declarante, conforme aparece nas imagens internas; que a declarante gritou para que seu pai saísse do local, sendo que o indivíduo que estava com a arma na parte da frente lhe apontou a arma de fogo e disse para que ele voltasse; que, no entanto, o pai da declarante saiu e pediu ao vizinho que ligasse para a polícia; que o pessoal da farmácia defronte à relojoaria fez a ligação para a polícia; que cerca de vinte minutos depois, a Polícia Militar se fez presente no local; que a declarante quer consignar que achou que a guarnição da PM demorou muito a chegar no local e que ainda demorou mais um tempo antes de sair à procura dos autores do roubo; que na relojoaria a declarante questionou se a PM já havia informado a Polícia Civil, tendo ouvido de um dos policiais que a Polícia Civil só iria começar a investigar o caso em vinte dias; que os indivíduos, ao saírem da relojoaria, ainda tiveram problemas com a moto, tendo saído empurrando a mesma defronte ao estabelecimento; que a declarante questionou os policiais se havia outra viatura na rua, tendo ouvido que não; que na ação perpetrada em 08/05/2015 foi levada uma quantia aproximada de R$ 10.000,00 em joias;
que nesta unidade policial, ao lhe serem apresentadas fotografias, a declarante reconhece IGOR UESLEI DE LIMA como sendo o indivíduo que adentrou a relojoaria sem capacete, na data de 08/05/2015
”.

LUIZ MIGUEL ACCADROLI, esposo de ROSANI, prestou declarações no mesmo sentido, reconhecendo IGOR como um dos autores do assalto.

Pelas imagens das câmeras de segurança acostadas aos autos, é possível ver o primeiro assaltante ingressando no estabelecimento, vestindo calça e uma camiseta branca, com o capacete na mão e uma mochila nas costas; em seguida, o segundo assaltante adentra na relojoaria, trajando roupas escuras, de manga comprida, e com o capacete na cabeça.

No dia 21/05/2015, a Polícia Militar impediu o roubo à agência do SICREDI de Bom Jesus do Araguaia e, na troca de tiros, foram mortos os quatros assaltantes: EUGÊNIO DE SOUSA BELÉM, JOÃO PAULO DA SILVA BARROS, DANIEL PEREIRA DAS CHAGAS e CESAR FILHO OLIVEIRA VIEIRA.

Prosseguindo na elucidação do crime, em 16/06/2015 foi ouvida CRISTIANA PAIM, moradora de Canarana:

“Que presta declaração na presença de seu advogado constituído, Dr. EDSON ROCHA; que convive com a pessoa de JHONATAN SOUSA há exatamente dois anos e quatro meses, e que desse relacionamento tiveram uma filha de quatro meses;
que declara conhecer a pessoa de IGOR (que esteve algumas vezes em sua casa); que IGOR estava na casa da declarante há mais ou menos um mês e meio e, na oportunidade, conversou apenas com seu esposo
; que em relação ao indivíduo JOÃO PAULO, a declarante não se lembra se este já esteve em sua casa; que em relação a ADRIANO, a declarante diz conhecer melhor, visto que este mantém uma relação matrimonial com IZE, que a declarante relata ser sua parente distante; que apesar de IZE ser parente da declarante, esta afirma não saber o sobrenome da mesma, e nem se IZE é seu nome verdadeiro; que após a prisão do esposo da declarante, esta veio lhe visitar na cadeia pública e ouviu do mesmo que as joias encontradas na casa do casal pela Polícia Militar foram ali deixadas por JOÃO PAULO (morto em Bom Jesus do Araguaia); que as joias apreendidas estavam em uma gaveta da cômoda do quarto da declarante e JHONATAN; que em relação à pessoa de ADRIANO, a declarante diz que o mesmo já chegou até a fazer almoço em sua casa, em algumas oportunidades; que durante as conversas que a declarante manteve com IZE, mulher de ADRIANO, esta nunca lhe disse o que o mesmo fazia da vida; que embora ADRIANO tivesse livre acesso à casa da declarante e JHONATAN, esta afirma que não sabia sobre sua atividade e nem mesmo onde residia; que o esposo da declarante nunca lhe disse sobre o teor das conversas que mantinha com ADRIANO, IGOR ou mesmo JOÃO PAULO”.

Diante do reconhecimento realizado pelas vítimas, a autoridade policial representou pela prisão de IGOR, que foi deferida em 23/06/2015.

Em 02/09/2015, LUÍS MIGUEL reconheceu quatro peças de joias recuperadas na posse dos assaltantes mortos em Bom Jesus do Araguaia como sendo parte daquelas roubadas de sua joalheria.

Em 25/11/2015, a autoridade policial apresentou seu relatório final, apontando IGOR UESLEI [reconhecido pelas vítimas] e ATALÉCIO DE SOUSA NUNES [por apresentar características físicas semelhantes às descritas pelas vítimas] como os autores do roubo.

Recebida a denúncia, IGOR foi citado e apresentou resposta à acusação, negando a autoria do crime.

Iniciada a instrução processual, no dia 25/06/2016, a testemunha WALTER LUIZ STINGHEN, arrolado pela defesa de ATALÉCIO, foi ouvida por carta precatória e nada soube esclarecer sobre os fatos em apuração,
“já faz tempo que eu não vejo o ATALÉCIO e não sei te dizer se por essa data ele estava lá ou aqui em Primavera”
. Limitou-se a dizer que nunca teve conhecimento da participação dele em atividades ilícitas.

No dia 21/06/2016, em Canarana, foram ouvidas as vítimas e o IPC VALDIVINO.

ROSEANI relatou:

“V:
Era umas oito e cinco da manhã quando o IGOR chegou, deu a volta no balcão, ele já chegou falando: ‘vou dar uma olhada nas alianças’; quando eu vi, ele já estava na minha frente; quando ele chegou na minha frente, ele tirou a arma, apontou para mim e mandou eu calar a boca, ficar quieta; aí ele já foi para o lado do meu esposo e apontou a arma para ele, também.

MP: O IGOR?

V: O IGOR. Eu levantei, ele apontou pra mim; aí, meu esposo veio, ele já foi para o rumo do meu esposo; no que eu virei para a frente, já veio o outro, que estava de capacete, e já sacou a arma, também.

MP: O IGOR estava de cara limpa?

V: De cara limpa,
o outro estava de capacete, já sacou a arma e mandou eu ficar quieta; esse outro era bem tranquilo, mas o IGOR não, mandou eu calar a boca, falou que ia dar tiro; mandou meu esposo tirar toda a joia do cofre; ele estava com uma mochila preta, foi só colocando dentro, tirando todas as joias, acho que foi a média de uns quatro minutos;
o IGOR ficou no fundo, com meu esposo, e o outro ficou na frente, comigo
; depois que eles terminaram, eles trancou a gente no banheiro e foram embora.

MP: A senhora chegou a fazer o reconhecimento dele na delegacia?

V: Sim.

MP: A senhora reconheceu ele, com certeza?

V: Sim, sem sombra de dúvida.

[O Promotor de Justiça mostra à vítima a fotografia de IGOR, encartada à fl. 20 dos autos] É esse mesmo?

V: [confere a foto] É, é esse aí.

MP: E o outro, a senhora não reconheceu?

V: Então, o outro estava de capacete, eu só vi por foto, não tem como eu afirmar com certeza; eu só vi que ele era alto, 1,80m, magro, mais ou menos da minha cor.

MP: Então a senhora não tem como reconhecer o ATALÉCIO como a outra pessoa que entrou no estabelecimento da senhora?

V: Não tem como eu afirmar que é, porque ele estava de capacete. [...] É parecido, pela cor, pelo porte, mas eu não posso afirmar, como
o IGOR, que eu vi de cara limpa
.

MP: Ambos estavam armados?

V: Ambos armados.

[...]”

LUÍS MIGUEL foi categórico ao afirmar que
reconheceu, sem qualquer dúvida, IGOR como um dos assaltantes que roubaram sua relojoaria
, acrescentando que
foi rendido por ele
, que
“mandou eu abrir o cofre, senão ele me matava; abri o cofre, dei as mercadorias para ele e ele mandou eu deitar no chão; aí eu disse: ‘não, tem um banheiro aqui atrás’, porque eu fiquei com medo dele me dar um tiro quando eu estivesse deitado; eu e minha esposa fomos para o banheiro, ele deixou nós lá e eles empreenderam fuga, durou uns seis minutos, mais ou menos”.

Esclareceu que não tem dúvida nenhuma em relação a IGOR,
“porque ele tirou o capacete e ficou na minha frente, eu reconheci na hora”
.

O IPC VALDIVINO reiterou, em juízo, os fatos que havia subscrito no relatório policial, destacando que IGOR chegou na cidade um dia antes do roubo e ficou hospedado na residência de JOÃO PAULO, um dos assaltantes mortos em Bom Jesus do Araguaia, dias depois.

Acrescentou que as vítimas
“não titubearam em afirmar que IGOR era o assaltante que entrou na relojoaria de cara limpa”
, e que
“o ATALÉCIO não tem como afirmar, porque ele não mostrou o rosto, mas tem as características físicas semelhantes àquelas apontadas pelas vítimas”
. Informou que o produto do roubo foi apenas parcialmente recuperado.

FÉLIX FELIPE DOS SANTOS foi ouvido por carta precatória em Ribeirão Cascalheira e confirmou que JOÃO PAULO havia sido seu funcionário e era seu inquilino. Esclareceu que IGOR ficou hospedado na residência de JOÃO PAULO
“umas duas semanas”
, e que teve contato com ele no churrasco que fizeram, por ocasião do aniversário de JOÃO PAULO. Disse que ficou sabendo da morte de JOÃO PAULO no assalto à agência do SICREDI em Bom Jesus do Araguaia pela Internet.

A prisão preventiva de IGOR foi substituída por cautelares diversas pelo juízo de origem em 06/09/2016, por excesso de prazo para a formação da culpa.

Interrogado, ATALÉCIO disse que nunca esteve em Canarana e que conhece IGOR
“de vista, ele direto arrumava a moto lá no meu cunhado”
. Afirmou que, no dia do fato, estava trabalhando em Barra do Garças.

IGOR não foi ouvido em juízo.

Encerrada a instrução, foi prolatada sentença, que condenou IGOR e absolveu ATALÉCIO.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que as declarações das vítimas e do policial devem ser “vistas com reservas” e não se prestam para a condenação do apelante, por entender que
“são parciais e tendenciosas”
.

Sem razão.

As declarações prestadas, tanto em juízo quanto na fase investigativa, demonstram-se robustas e confiáveis para a elucidação do crime, uma vez que as vítimas detalharam pormenorizadamente a ação delitiva, esclarecendo que IGOR as abordou
“de cara limpa”
, enquanto seu comparsa permaneceu o tempo todo de capacete, não sendo possível afirmar quem era este último.

Ademais, a defesa limitou-se a, genericamente, imputar tendenciosidade nas declarações colhidas em juízo, sem, no entanto, apontar um único ponto dissonante, que pudesse lhes retirar a credibilidade.

Nesse sentido:

[...] 2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...] [AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022].

[...] 1. Conforme já decidiu esta Corte,
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. [...] [HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022].

Portanto, não havendo elementos que infirmem a prova testemunhal produzida, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No tocante ao pleito de reconhecimento da modalidade tentada do delito, a sua improcedência é flagrante, porque os bens subtraídos não foram recuperados em sua totalidade, mas apenas uma pequena parte [quatro peças de joias], e mais de 3 [três] meses depois do crime.

Evidente que IGOR e seu comparsa consumaram o roubo no momento em que saíram da relojoaria com a
res furtiva
e empreenderam fuga do local,
verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(STJ - Súmula 582, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016).

Portanto, é descabido o reconhecimento da tentativa, diante da evidente consumação do roubo.

Por derradeiro, no que pertine ao pleito de afastamento da majorante da arma de fogo, é assente na jurisprudência que
“É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas”
[AgRg no REsp 1951022/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022].

No mesmo sentido:

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).

No caso dos autos, as vítimas foram uníssonas em afirmar que ambos os assaltantes portavam armas de fogo e as utilizaram para ameaçá-los durante a empreitada criminosa, razão pela qual a manutenção da majorante é medida impositiva.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado por IGOR UESLEI DE LIMA, mantendo intocada a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022